Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-51.2020.8.11.0028
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000250-51.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TITO MARQUES DA SILVA - CPF: 700.367.581-16 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título
“
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG
e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “
Cartão de Crédito Consignado INSS”
, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma, não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000250-51.2020.8.11.0028

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
TITO MARQUES DA SILVA
com objetivo de sanar alegado vício no julgamento do Recurso de Apelação.

O Embargante alega que o
decisum
é contraditório. Diz que foi não tomou ciência de todos os termos do contrato, visto que é pessoa idosa e analfabeta, razão pela qual o contrato não possui validade.

Aduz que os documentos anexados nos autos demonstram que jamais pretendeu contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado.

Ressalta, ainda, que o acórdão é omisso quanto ao pedido de conversão da modalidade cartão de crédito para empréstimo consignado.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam aclaradas as omissões apontadas.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
TITO MARQUES DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta 2a Câmara Cível que desproveu o Recurso de Apelação e manteve integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos da inicial.

Ao rememorar os fatos, constata-se que o Embargante aduz desconhecer os descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes do Contrato de Cartão de Crédito n.o 5259092035787112, aderido em 27/09/2016, o qual previa possibilidade de saque e descontos diretamente do benefício previdenciário.

Inconformada com a situação, o consumidor Embargante ajuizou a vertente demanda alegando que nunca manifestou a intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado.

Ocorre que, na contestação, além da cópia do contrato, a Instituição Financeira juntou a prova de que o valor de R$ 1.078,00 (um mil e setenta e oito reais) foi disponibilizado na conta corrente do Embargante, bem como a cópia do contrato em que consta o seu aceite por meio da sua digital e a assinatura a rogo com duas testemunhas; por isso, não cabe alteração da modalidade diversa da contratada.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição do Recurso de Apelação pelo Autor/Embargante.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o apelo do Embargante foi desprovido, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em sua peça inaugural. Inconformado, o Recorrente asseverou que o
decisum
atacado é omisso, por isso, requereu a reforma da decisão.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do recurso.

Com efeito, é consabido que o
s Embargos de Declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Friso que os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício do artigo 1.022 do CPC. Não devem, portanto, ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

Na hipótese, o Embargante afirma que o acórdão é
contraditório
, visto que é pessoa idosa e analfabeta, razão pela qual o contrato não possui validade e, também, porque os documentos demonstram que jamais pretendeu contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado. E
omisso
, pois não foi analisado o pedido alternativo de conversão da modalidade cartão de crédito para empréstimo consignado.

Realmente, o julgado não enfrentou o pedido subsidiário de conversão da modalidade do cartão de crédito para empréstimo consignado, o que passo a fazê-lo nesta oportunidade.

Da detida análise dos autos, convém destacar que em se tratando de contrato de cartão de crédito celebrado por pessoa analfabeta, o artigo 595 do Código Civil prevê formalidade que deve ser observada pelos contratantes, a ver:

"No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. "

Diante disso, é nítido que são 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas.

No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos, visto que foi celebrado mediante assinatura a rogo e na presença de testemunha. Ou seja, o Embargante estava acompanhado de sua filha
Leona Santos Souza e Silva
, que assinou o contrato a seu rogo e, também, das testemunhas
Fabio Pereira de Alcantara e Josiane da Silva Santos Aranha
, o que torna sem consistência a tese de foi ludibriado.

E mais, verifico ainda que foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Além disso, verifico que abaixo do título
“
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG
e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “
Cartão de Crédito Consignado INSS”
, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma, não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação realizada. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada.

Diante disso, observado o conjunto de evidências juntadas aos autos, existem indícios suficientes da ciência das testemunhas do Embargante acerca da modalidade da operação contratada.

Nessa toada, conclui-se que não há qualquer contradição a ser sanada, e que o Embargante pretende o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
apenas para sanar o ponto omisso no tocante à pretensão de converter a modalidade contratada; no entanto, mantenho inalterado o resultado do julgado, que é a improcedência dos pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022